Tribunal: TJMT
Processo: 1006969-47.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006969-47.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE VIEIRA MATTIELLO DA SILVA - CPF: 063.362.001-75 (RECORRIDO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), NVIO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 35.136.120/0001-03 (RECORRENTE), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

2. Nos termos do
§ 3o, do art. 1.026, do CPC, na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos por
Pedro Henrique Vieira Mattiello da Silva,
em face do acordão proferido, pelo qual conheceu dos embargos de declaração opostos, contudo, rejeito-os, mantendo-se inalterados os termos da decisão recorrida.

O embargante
sustenta que o acórdão proferido foi omisso ao se referir ao valor bloqueado no processo. Afirma ser incabível a multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC. Ao final, requer seja acolhido “
A OMISSÃO, com vistas a preservar o direito do consumidor, com base em princípios norteadores do CDC, visto que não resta menor dúvida que, no caso em tela, trata-se de relação de consumo
” (sic – id. 188743179).

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos (id. 190033175).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024